Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-13.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo apelante contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo da apelação no prazo de cinco dias úteis sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Nas razões do agravo interno, o recorrente alega que comprovou com documentos a insuficiência financeira e que tem direito à justiça gratuita. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou a insuficiência financeira para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não demonstrou que não dispõe de recursos financeiros para pagar o preparo da apelação sem prejuízo do próprio sustento nos documentos coligidos e impugnou apenas genericamente os fundamentos da decisão agravada, sem demonstração de seus rendimentos brutos e líquidos e de suas despesas ordinárias.
4. O agravo interno é manifestamente improcedente, uma vez que impugnou apenas genericamente os fundamentos da decisão agravada, e os documentos coligidos não comprovam a insuficiência financeira alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não for comprovada a insuficiência financeira alegada.
2. Aplica-se multa a agravo interno manifestamente improcedente.